Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704683-58.2023.8.07.0003 APELANTE: MATHEUS MOREIRA GAMA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 64107144 para se aguardar o trânsito em julgado do Habeas Corpus n. 0733798-02.2024.8.07. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal